Tribunal: TJSP
Processo: 0002875-34.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Apelo, no mérito, prejudicado.

Imperioso reconhecimento de "prescrição", de ofício. Imposição de pena de um ano de reclusão. Acusado, à época dos fatos, menor de 21 anos. Decurso de prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Apelo, no mérito, prejudicado.

Imperioso reconhecimento de "prescrição", de ofício. Imposição de pena de um ano de reclusão. Acusado, à época dos fatos, menor de 21 anos. Decurso de prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença recorrível. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade da ação, "retroativa". Art. 107, IV, c.c. art. 109, V, c.c. art. 110, §1o, c.c. art. 115, todos do CP.

Declaração de extinção de punibilidade. Apelo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002875-34.2015.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante SAMUEL DOS
SANTOS LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o recurso, no mérito, e, de ofício, DECLARARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE de SAMUEL DOS SANTOS LOPES, em relação ao crime apurado
na presente ação, pela “prescrição”, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. artigo
109, inciso V, c.c. artigo 110, §1o, c.c. artigo 115, todos do Código Penal. V.U.
Comunique-se., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002875-34.2015.8.26.0125 -Voto no 17955
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002875-34.2015.8.26.0125.
Apelante: SAMUEL DOS SANTOS LOPES (Dr. Leonardo Rolim Dias
de Aguiar, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Fredison Capeline.
Comarca: Capivari.
VOTO no 17.955.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição por
insuficiência probatória. Apelo, no mérito,
prejudicado.
Imperioso reconhecimento de “prescrição”, de
ofício. Imposição de pena de um ano de
reclusão. Acusado, à época dos fatos, menor
de 21 anos. Decurso de prazo superior a dois
anos entre a data do recebimento da denúncia
e a da publicação da sentença recorrível.
Reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva
em
sua
modalidade
da
ação,
“retroativa”. Art. 107, IV, c.c. art. 109, V, c.c.
art. 110, §1o, c.c. art. 115, todos do CP.
Declaração de extinção de punibilidade. Apelo
prejudicado.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002875-34.2015.8.26.0125 -Voto no 17955
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado SAMUEL DOS SANTOS LOPES contra sentença
penal condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca
de Capivari (publicada em audiência realizada no dia 24 de julho de 2019 fls.
183).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, porque no dia 10 de maio de 2015, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, conduzia, em
proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 Titan, placas
DEQ-5627, que sabia ser produto de crime (fls. 01/02 denúncia
recebida em 21 de março de 2017, fls. 75/76).
De acordo com apurado, naquela data, o
acusado conduzia a motocicleta acima descrita, sendo que
na garupa estava Guilherme Henrique Nunes. Em dado
momento, SAMUEL desrespeitou a sinalização do semáforo
e colidiu contra o veículo de Leandro Baggi. Ocorre que,
quando os policiais militares chegaram ao local, constataram
que a moto, conduzida pelo réu, era produto de roubo (B.O no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002875-34.2015.8.26.0125 -Voto no 17955
4
1075/2015 fls. 42/44).
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, e de multa, no importe de 10 (dez) diárias,
cada qual piso legal. Facultado o recurso em liberdade.
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 190/193).
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação em 29/07/2019 (certidão de fls. 202).
Contrarrazões às fls. 199/201 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 249/252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002875-34.2015.8.26.0125 -Voto no 17955
5
É o relatório.
O recurso, no mérito, está prejudicado.
Com efeito, na espécie, de ofício, deve ser
declarada extinta a punibilidade do delito ora apurado, em
face da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade
da ação, “retroativa”. Justifica-se:
Recebimento
da
inicial
ocorreu
em
21/03/2017 (fls. 75/76), ao passo que a sentença recorrível foi
publicada em 24/07/2019 (vide termo de audiência de fls. 180/183.),
tendo transitado em julgado para a Acusação. Na espécie,
SAMUEL, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos
(nascido em 21/12/1996, ele possuía 18 anos, vide Certidão de Qualificação às
fls. 78/79), foi condenado, à pena privativa de liberdade de 01
(um) ano de reclusão, de sorte que o lapso, reduzido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002875-34.2015.8.26.0125 -Voto no 17955
6
metade, é o de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109,
inciso V, c.c. artigo 115, ambos do Código Penal. E,
decorridos mais de 02 (dois) anos entre a data do
recebimento da denúncia e a da publicação da r. sentença
penal
condenatória
recorrível,
inexistentes
causas
suspensivas, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, em sua modalidade da ação, nos
termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.
Prejudicado, dessa feita, no mérito, o apelo.
Por todo o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso, no mérito, e, de ofício, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de SAMUEL DOS SANTOS
LOPES, em relação ao crime apurado na presente ação, pela
“prescrição”, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. artigo
109, inciso V, c.c. artigo 110, §1o, c.c. artigo 115, todos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002875-34.2015.8.26.0125 -Voto no 17955
7
Comunique-se.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR